Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-94.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Legítima defesa. Suspensão condicional da pena.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - A palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial e depoimentos de seus pais -- são provas suficientes para condenar o acusado pelo crime de lesão corporal cometido no âmbito doméstico e familiar.
3 - Não há legítima defesa se, ainda que para repelir eventual agressão, ocorre total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
4 - A vedação da súmula 588 do e. STJ é à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não há impedimento à suspensão condicional da pena nos crimes de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos do art. 77 do CP.
5 - Apelação provida em parte.